Tribunal: TJSP
Processo: 1512871-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA LEVE E RESISTÊNCIA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu os apelados da prática dos delitos tipificados pelo artigo 129,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA LEVE E RESISTÊNCIA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu os apelados da prática dos delitos tipificados pelo artigo 129, caput, e pelo artigo 329, §1o, ambos combinados com o artigo 29, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso interposto pela acusação pugnando pela condenação dos réus nos moldes descritos pela denúncia.

2. FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO.
Apelados que, nas circunstâncias fático-temporais descritas na denúncia, teriam se oposto à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, contra os funcionários públicos competentes, bem como ofenderam a integridade corporal de funcionário público, causando-lhe lesões de natureza leve.

3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Preliminar. Alegação de ausência de representação em relação ao apelado HERICK. Desnecessidade de rigor formal. Vítima que compareceu em delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Posteriormente intimada, retornou ao distrito policial e manifestou o desejo de representar contra o autor. Eficácia objetiva da representação. Ainda que a manifestação de vontade tenha sido dirigida expressamente ao autor, formalmente indicado no boletim de ocorrência como RAPHAEL, é suficiente para autorizar a instauração da persecução penal em relação a todos os coautores.
3.2. Mérito. Manutenção da absolvição. Laudo de exame de corpo de delito que foi realizado somente seis dias após os fatos. Relatório elaborado sobre as imagens recebidas pela autoridade policial que pouco esclareceu acerca da dinâmica dos fatos. Declarações das vítimas e depoimentos dos guardas municipais que vão de encontro com os relatos prestados pelas testemunhas de defesa e pelos apelados no curso da instrução. Quadro de dúvidas que conduzem à absolvição.

4. DISPOSITIVO
Recurso conhecido. Preliminar afastada e, no mérito, improvimento do apelo.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

- Legislação citada:
Código Penal, arts. 129, caput, 329, §1o, 29.
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. Lei n. 9.099, art. 88.

- Jurisprudência citada:
STF, HC 77356, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda
Turma, julgado em 25.08.1998, DJ 02.10.1998. STJ,
RHC n. 70.157/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 14.02.2017, DJe de 22.02.2017. STJ,
AgRg no REsp n. 1.558.569/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.11.2016, DJe de
01.12.2016. STJ, RHC n. 46.646/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.04.2016, DJe de 15.04.2016. STJ, AgRg no RHC n.
207.236/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025, DJEN de 26.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 650.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021, DJe de 22.06.2021. STJ, AgRg no RHC n. 118.489/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019, DJe de 25.11.2019. STJ, RHC n. 62.405/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.10.2016, DJe de 09.11.2016. STJ, RHC n. 53.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 01.12.2015, DJe de 11.12.2015. STJ, RHC n. 24.985/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.02.2012, DJe de 12.03.2012.
TJSP, Apelação Criminal 1501575-94.2020.8.26.0445, Rel. Juscelino Batista, 8a Câmara de Direito Criminal, julgado em 30.08.2023. TJSP, Apelação Criminal 0004243-67.2014.8.26.0431, Rel. Mens de Mello, 6a Câmara de Direito Criminal, julgado em 22.02.2018.